Tribunal: TJES
Processo: 5029763-21.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029763-21.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FAGNER PELICIONI
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5377146), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

A recorrida pugnou a suspensão do processo, em virtude da existência de ações coletivas registradas sob nº 0871577-31.2022.8.19.0001 e nº 0854669-59.2023.8.19.0001, cujo objeto seria idêntico ao proposto nesta lide. Não há falar em necessidade de suspensão da presente ação, pois a existência de ação coletiva não induz litispendência para as demandas individuais. Assim, inexistindo pedido de suspensão da presente ação pela parte autora, não há motivos para o sobrestamento pleiteado pelo réu. Supensão rejeitada.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5377145), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Em face do exposto
,
declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral e em consequência, condeno, a parte Requerida HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. ao pagamento de indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, e com juros de mora contados a partir desta data. ”.

Trata-se de ação de reparação de danos, sob argumento que houve descumprimento da oferta apresentada pela ré, fato que teria causado ofensa à dignidade deste.

Em suma, o Magistrado de piso reconheceu a falha na prestação de serviços e lesão moral ao autor/recorrente, condenando a ré/recorrida ao pagamento de indenização em danos morais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o montante indenizatório seria insuficiente para reparar o dano amargado.

Sumariamente, importa trazer à baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou dano a direito personalíssimo da demandante, vez que a empresa ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto ao quantum indenizatório relativo à indenização por danos morais fixados em sentença

Dito isto,
entendo que tal tese deve prosperar, haja vista que ao considerar que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença
, considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
votando-se pela reforma da sentença, em parte, para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, em parte, para o fim de majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
com correção e juros a partir da prolação da sentença.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON DOS SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

DECISÃO: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
para o fim de majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
com correção e juros a partir da prolação da sentença.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)